Tribunal: TJDFT
Processo: 0705666-41.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0705666-41.2020.8.07.0010 APELANTE: MAX SILVEIRA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Max Silveira de Oliveira foi condenado a seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais quinze dias-multa, à razão mínima, por infringir o artigo 157, § 2o, inciso VII, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal. Narra a denúncia que no dia 20/07/2020, por volta de 21h40min, em via pública, no interior de um ônibus da Viação Planeta, perto do ponto de parada da QR 106, Santa Maria, ele subtraiu o telefone de Francisco das Chagas Nunes de Almeida, além de trinta e nove reais da caixinha do cobrador, pertencentes a Viação Pioneira, ameaçando-o com faca. A Defesa requer reconhecimento da confissão espontânea e do concurso formal entre os roubos. A Promotoria de Justiça se manifestou pelo não provimento da apelação nas contrarrazões (ID 22801734), enquanto a Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento (ID 22866887). Verifica-se que a confissão e o concurso formal na fração mínima de um sexto foram reconhecidos pela sentença, não havendo interesse recursal. Ressalte-se que, apesar da atenuante, a pena não foi reduzida na segunda etapa em respeito à Súmula 231/STJ, a qual embora não vincule este Tribunal, é acolhida sem ressalva. Não há interesse recursal em relação aos pleitos acolhidos pela sentença, e quanto ao pedido de redução de pena há óbice na literalidade de Súmula de Tribunal Superior, situações em o Regimento Interno prevê que o Relator pode negar seguimento à apelação: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior.” Assim, nega-se seguimento à apelação por parcial ausência de interesse recursal e, na parte em que há interesse, por haver manifesto confronto com o entendimento acolhido pela Súmula 231/STJ, e predominante desta Corte, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 04 de fevereiro de 2021. George Lopes Leite Relator